Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O agravante/embargante alega omissão e obscuridade e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo de instrumento foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definida a conclusão no sentido de conhecer do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Ainda não pode ser definido caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos (art. 1.026, § 2o do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.